Tribunal: TJDFT
Processo: 0749493-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0749493-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON DE OLIVEIRA CARDOSO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O BREVE HISTÓRICO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDSON DE OLIVEIRA CARDOSO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Taguatinga que, nos autos da ação declaratória cumulada com obrigação de não fazer e danos materiais e morais movida em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça. Aduz o agravante que, apesar de seus rendimentos brutos alcançarem o montante de R$ 16.604,23 (dezesseis mil, seiscentos e quatro reais e vinte e três centavos), sua situação financeira encontra-se comprometida devido a gastos fixos elevados, incluindo nove empréstimos consignados e pensão alimentícia, totalizando aproximadamente R$ 11.119,08 (onze mil, cento e dezenove reais e oito centavos), o que reduz sua renda líquida a R$ 5.485,15 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos). Esclarece, em síntese, que os descontos obrigatórios e despesas essenciais comprometem significativamente sua capacidade financeira, configurando a hipossuficiência necessária para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. Salienta que a decisão recorrida desconsiderou as despesas fixas e adotou como critério exclusivamente a renda bruta do agravante, o que não reflete sua real condição econômica. Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios orienta que a análise da gratuidade de justiça deve considerar, além de critérios objetivos, as circunstâncias subjetivas do requerente, como nível de endividamento e patrimônio. Destaca que a Resolução n. 271/2023 do CSDPDF reforça o entendimento de que se presume a vulnerabilidade econômica em casos de renda mensal de até cinco salários mínimos, situação em que o agravante se enquadra, considerando suas circunstâncias subjetivas. Defende, ainda, que a negativa de concessão da gratuidade de justiça inviabiliza seu acesso à justiça, comprometendo sua subsistência e a continuidade do processo originário. Colaciona precedente desta Corte de Justiça no sentido de que a análise da hipossuficiência deve ser contextualizada, considerando-se as especificidades do caso concreto. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferido, de plano, o benefício da gratuidade de justiça, permitindo a regular tramitação do feito, ou, subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para evitar a extinção do processo originário. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Sem preparo, eis que a gratuidade de justiça é tema do presente recurso. O pedido liminar foi indeferido na decisão de ID 66477036. Contrarrazões apresentadas no ID 67934316. É o relatório. RAZÕES DE DECIDIR Embora seja tempestivo o presente recurso, não é passível de conhecimento, tendo em vista a prolação de sentença no feito originário em 5.12.2024 (ID 219876395). A superveniência do novo título judicial recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio. Nesse sentido, colaciono julgado deste Tribunal: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. “A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento” (AgInt no AREsp n. 2.384.696/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). 2. Desse modo, a parte agravante deve reiterar a matéria em apelação, que, conforme consta dos autos, já foi, inclusive, interposta (ID 181852787 dos autos de origem), o que reforça a ausência de interesse recursal. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1835931, 0747729-09.2023.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 11/04/2024.) DISPOSITIVO Diante disso, julgo prejudicado o recurso, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator